Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA EVENTUAL. RESOLUÇÃO TJDFT No 271/2023. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Glívia Cunha Eustorgio contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na Ação Anulatória no 0706553-19.2025.8.07.0020, sob fundamento de renda mensal superior a cinco salários-mínimos, conforme extratos bancários. A agravante afirma estar desempregada desde dezembro de 2023, possuir renda mensal inferior a três salários-mínimos, residir com a filha adolescente e não possuir outros bens. Argumenta que valor atípico identificado nos extratos refere-se a resgate de título de capitalização, não se tratando de renda habitual, e junta documentação comprobatória. O pedido liminar foi deferido para concessão provisória da gratuidade. A parte agravada alega ausência de comprovação de hipossuficiência e ocultação de dados financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais e normativos para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da renda efetiva, da natureza dos valores creditados em sua conta bancária e dos parâmetros fixados pelo TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à gratuidade de justiça encontra amparo constitucional (CF/1988, art. 5o, LXXIV) e legal (CPC, art. 98), conferindo presunção relativa à declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural, afastável somente mediante elementos concretos que evidenciem capacidade contributiva.
4. A análise do conjunto probatório demonstra que a movimentação atípica no valor de R$ 8.437,15 corresponde a resgate de título de capitalização realizado por terceiro para auxiliar a agravante, não compondo sua renda habitual.
5. Excluído o valor eventual, a renda mensal efetiva da agravante é inferior ao limite de cinco salários-mínimos previsto pela Resolução TJDFT no 271/2023, corroborada por declaração de hipossuficiência, documentos de despesas, comprovação de desemprego, isenção de imposto de renda e condição de mãe solo responsável pelo sustento de filha menor.
6. A existência de múltiplas contas bancárias e gastos questionados não afastam, por si, a hipossuficiência, devendo prevalecer a análise global da situação econômica.
7. A presunção de insuficiência não foi afastada pelos elementos apresentados pela agravada, sendo plausível a explicação para o ingresso atípico de recursos.
8. A concessão da gratuidade de justiça deve privilegiar o acesso à justiça e não pode ser restringida por excesso de rigor formal, especialmente quando presentes elementos que evidenciam risco à subsistência da parte e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural exige análise global da situação econômica, devendo prevalecer a presunção relativa de hipossuficiência quando não elidida por provas concretas de capacidade contributiva.”; “2. Valores atípicos de natureza eventual, sem habitualidade, não devem ser computados como renda mensal para fins de aferição dos requisitos da gratuidade de justiça.”; “3. A fixação de parâmetro objetivo de até cinco salários-mínimos, conforme Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, constitui critério relevante, sem prejuízo da análise da insuficiência patrimonial e das circunstâncias pessoais da parte.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704362-33.2022.8.07.0011, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12.04.2023, DJE 26.04.2023; TJDFT, 0730957-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJE 09.10.2024.